Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-78.2018.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000775-78.2018.8.11.0106
RECORRENTE: JULINERE GOULART BENTOS
RECORRIDOS: RENATO GOMES NERY E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 87913957) interposto por JULINERE GOULART BENTOS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 77497484):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO ESTATUTO DA TERRA – CONTRATO NÃO ONEROSO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – NATUREZA JURÍDICA DE COMODATO – MERA DETENÇÃO DA POSSE – PARTE ILEGÍTIMA PARA DEFENDER A POSSE VIA EMBARGOS DE TERCEIRO, SOBRETUDO QUANDO O COMODANTE JÁ PERDEU A POSSE DO BEM – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCORRÊNCIA DE JULGAMENTO SUPRESSA – FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL SUFICIENTE E MOTIVADA – DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO – DESLEALDADE PROCESSUAL – SANÇÃO DEVIDA E EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 2. Os embargos de terceiro constituem instrumento processual disponível àquele que, não sendo parte no processo, possa elidir constrição judicial que injustamente recaía sobre bem que possua ou, ainda, que detenha direito incompatível com o ato constritivo (CPC, art. 674, caput), sendo o meio pelo qual o terceiro, possuidor ou proprietário (CPC, art. 674, §1o), pode defender e proteger a posse que exerce sobre o imóvel em litígio, desde que comprovado o exercício da melhor posse, isto é, aquela que se dá de forma justa e de boa-fé (CC, art. 1.200). 3. Se gratuita a avença, não há falar em arrendamento rural autêntico, uma vez que a onerosidade constitui elemento essencial à figura (Lei no 4.504/1964, art. 95, XI e XII). 4. Os atos de mera detenção exercidos pelo comodatário não se confundem com o exercício da posse, não tendo este legitimidade para defender a posse via embargos de terceiro. 5. Não constitui julgamento surpresa aquele que é lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que amparado em fatos e provas submetidos ao contraditório. 6. O instituto da litigância de má-fé visa, essencialmente, sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária. 7. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (STJ - CORTE ESPECIAL - EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015). (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0000775-78.2018.8.11.0106, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 09/02/2021)”.
Os Embargos de Declaração de id. 79106977, foram rejeitados (id. 84718495).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por JULINERE GOULART BENTOS que manteve a sentença que nos autos da ação de Embargos de Terceiro, ajuizada pela apelante contra LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY, julgou o pedido improcedente, pois, segundo a apreciação do magistrado, o conjunto probatório constante dos autos é inequívoco quanto ao exercício de posse injusta e de má-fé da embargante sobre os imóveis em disputa na lide, não sendo merecedora de proteção possessória, e, além disso, por considerar que, assim como o exercício possessório, a conduta processual da embargante esteve imbuída de má-fé, uma vez que esta “infringirá vários dos dispositivos legais que qualificam a litigância de má-fé, condeno-a ao pagamento de multa processual (CPC, artigo 81) no patamar de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, tendo como parâmetro o valor constante na decisão datada de 05 de outubro de 2018.
Alega-se violação aos artigos 3o, 11, 17, 81, 85, §§2o e 11o, 369, 385, 442, 489, §1o, IV, 674, §1o, 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 582, do Código Civil, artigo 13, II, IV e V, da Lei 4.947/66 (Direito Agrário) e artigo 95, XI, Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) a Recorrente possui legitimidade e interesse processual para opor Embargos de Terceiro, uma vez que o contrato de arrendamento, assinado em 2015 e com firmas reconhecidas, foi levado a registro no cartório imobiliário, bem como a prova oral, são pertinentes dirimir essa questão; (b) há comprovação de documentos nos autos de que a Recorrente explora aérea rural, não havendo que se falar em simulação, devendo ser reconhecida como verdadeira arrendatária, ainda que com a cooperação de seu companheiro; (c) a legislação agrária não veda o arrendamento rural mediante cessão gratuita, não retirando do instrumento particular a natureza jurídica de contrato, o que aconteceu no presente caso; (d) a recorrente não teve oportunidade de produzir provas, assim não está caracterizada a sua má-fé; (e) o fato de a Recorrente interpor Agravo de Instrumentos e Medidas Cautelares, causando supostamente obstáculos para o cumprimento de mandado de imissão na posse não evidencia sua má-fé: (f) a Recorrente é terceira interessada nestes autos, diante do contrato de arrendamento rural, devendo permanecer na área até 30/09/2030, onde investiu altas somas ao empreendimento rural arrendado, devendo assim ser declarada a validade do contrato de arrendamento rural: g) há cerceamento de defesa visto que houve revogação da produção de prova oral, e cancelamento da audiência de instrução.
Recurso tempestivo (id. 88242483).
Contrarrazões (id. 91355975).
O pedido de efeitos suspensivo foi indeferido conforme decisão de id 88914488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 3o, 11, 85, §§ 2o, 11, 489, § 1o, IV, 1.013, § 3o, do CPC, tem-se que a Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Alega-se violação aos artigos 17, 81, 369, 385, 442, 674, §1o, , do CPC, artigo 582, do CC, artigo 13, II, IV e V, da Lei 4.947/66 (Direito Agrário) e artigo 95, XI, Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), ao argumento de que: (a) a Recorrente possui legitimidade e interesse processual para opor Embargos de Terceiro, uma vez que o contrato de arrendamento, assinado em 2015 e com firmas reconhecidas, foi levado a registro no cartório imobiliário, bem como a prova oral, são pertinentes dirimir essa questão; (b) há comprovação de documentos nos autos de que a Recorrente explora aérea rural, não havendo que se falar em simulação, devendo ser reconhecida como verdadeira arrendatária, ainda que com a cooperação de seu companheiro; (c) a legislação agrária não veda o arrendamento rural mediante cessão gratuita, não retirando do instrumento particular a natureza jurídica de contrato, o que aconteceu no presente caso; (d) a recorrente não teve oportunidade de produzir provas, assim não está caracterizada a sua má-fé; (e) o fato de a Recorrente interpor Agravo de Instrumentos e Medidas Cautelares, causando supostamente obstáculos para o cumprimento de mandado de imissão na posse não evidencia sua má-fé: (f) a Recorrente é terceira interessada nestes autos, diante do contrato de arrendamento rural, devendo permanecer na área até 30/09/2030, onde investiu altas somas ao empreendimento rural arrendado, devendo assim ser declarada a validade do contrato de arrendamento rural: (g) há cerceamento de defesa visto que houve revogação da produção de prova oral, e cancelamento da audiência de instrução.
O acórdão recorrido decidiu (id 77497484):
“(...)1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 2. Os embargos de terceiro constituem instrumento processual disponível àquele que, não sendo parte no processo, possa elidir constrição judicial que injustamente recaía sobre bem que possua ou, ainda, que detenha direito incompatível com o ato constritivo (CPC, art. 674, caput), sendo o meio pelo qual o terceiro, possuidor ou proprietário (CPC, art. 674, §1o), pode defender e proteger a posse que exerce sobre o imóvel em litígio, desde que comprovado o exercício da melhor posse, isto é, aquela que se dá de forma justa e de boa-fé (CC, art. 1.200). 3. Se gratuita a avença, não há falar em arrendamento rural autêntico, uma vez que a onerosidade constitui elemento essencial à figura (Lei no 4.504/1964, art. 95, XI e XII). 4. Os atos de mera detenção exercidos pelo comodatário não se confundem com o exercício da posse, não tendo este legitimidade para defender a posse via embargos de terceiro. 5. Não constitui julgamento surpresa aquele que é lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que amparado em fatos e provas submetidos ao contraditório. 6. O instituto da litigância de má-fé visa, essencialmente, sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária”.
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL. PARCERIA RURAL. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. VÍCIO DE QUANTIDADE E QUALIDADE DO GADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. PROPORCIONALIDADE. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. (...)
2. Rever os fundamentos que levaram às conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias quanto às teses acima mencionadas demandaria o reexame de provas e de cláusulas contratuais e encontra óbice nos Enunciados 5 e 7 da Súmula deste Tribunal Superior.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1303883/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)” (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça